Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713121-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou a penhora das quotas da sociedade Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, pertencentes ao agravante Carlos Alberto Chaves, bem como de fração ideal da nua propriedade de imóvel pertencente ao agravante Gustavo Biângulo Lacerda Chaves. Os agravantes sustentam que, diante da crise do setor imobiliário decorrente da pandemia do COVID-19 e da excepcionalidade da medida (art. 835, inc. IX, do CPC), a penhora das quotas sociais ofende o princípio da conservação da empresa. Salientam que, por se tratar de medida extrema, a penhora de porcentagem da nua propriedade imobiliária do segundo agravante viola o princípio da menor onerosidade ao devedor. Concluem requerendo a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a desconstituição das penhoras. Pela decisão proferida pelo eminente desembargador James Oliveira, durante afastamento concedido a este relator, foi indeferido o efeito suspensivo postulado (ID 16819345). Contra a referida decisão, foi interposto agravo interno (ID 18512662), em que os agravantes sustentam que os atos de expropriação, em sede de cumprimento provisório de sentença, demandam caução idônea. Requerem a reconsideração da decisão agravada, a fim de suspender os atos expropriatórios. Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno pelo não provimento dos recursos. Tendo em vista o término do afastamento, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, ante a prevenção operada pela anterior distribuição da apelação cível no 0701589-84.2018.8.07.0001. Por despacho, foi oportunizado aos agravantes justificarem o cabimento do presente agravo de instrumento (ID 19710998). Os agravantes se manifestaram no sentido de que a taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser considerada mitigada, nos casos em que o julgamento do objeto se mostrar imprestável em sede de preliminar de apelação, consoante definido nos REsps 1.696.396 e 1.704.520, julgados sob a sistemática de recursos repetitivos. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 525, § 11, do CPC, positiva que as questões relativas à validade e adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição nos autos, no prazo de quinze (15) dias. Portanto, questões tais como a alegada excepcionalidade da penhora de quotas sociais e da nua propriedade sobre fração ideal de imóvel devem ser apresentadas pelas vias idôneas ao Juízo de primeira instância, para que delas conheça e sobre elas se pronuncie. Somente após a dicção judicial acerca de tais questões é que caberá ao Tribunal sobre elas manifestar-se, sob pena de supressão de instância. Atente-se para o seguinte precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DOS BENS. INOVAÇAO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A matéria atinente à propriedade e natureza dos bens sobre os quais foi deferida a penhora não foi submetida ao Primeiro Grau, art. 525, §11, do CPC; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. II - Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1108520, 07048047120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como não houve provimento jurisdicional acerca de tais questões pelo douto juízo singular, é manifesta a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, razão por que, com apoio no arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator